Tribunal: STF
Processo: ARE 1325866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Colho da sentença, mantida pelo acórdão recorrido por seus próprios fundamentos, o seguinte:
    Dispensado o Relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/09.
    Trata-se de ação objetivando o restabelecimento da pensão por morte (filha maior solteira), a qual foi suspensa, condenando o réu ao pagamento das verbas em atraso.
    No mérito, com razão parcial a autora.
    No caso, vê-se que o réu constatou que a autora percebia, em concomitância, outro benefício previdenciário, sendo este em virtude do óbito de seu companheiro (fl. 17).
    Primeiramente, consigno que o fato gerador do benefício previdenciário ocorreu em 01/05/1976, em decorrência do falecimento do óbito de seu pai. Na época, o regime previdenciário do antigo Estado da Guanabara era regido pelo Decreto-Lei nº 163/1969 cujo art. 21, alínea 'a' previa como beneficiária as filhas, enquanto solteiras. Com o advento da Lei Estadual nº 3.189/99, posterior ao óbito do segurado, o referido direito concedido às filhas maiores foi extinto, preservando-se as situações jurídicas pretéritas.
    No caso vertente, depreende-se que após o recadastramento (05/2018), o Rioprevidência constatou que a autora percebia pensão por morte, junto ao INSS, na qualidade de companheira (fl. 17). A autora não nega tal fato.
    Nada obstante sustenta que possui direito adquirido à percepção do benefício, sobretudo por receber os valores desde 1976 (43 anos), e por sempre ter agido de boa fé.
    Sabe-se que o direito perseguido não é imutável (''adquirido''). Com efeito, a norma é clara ao indicar que as filhas maiores deteriam o direito de perceber o benefício enquanto ostentassem a qualidade de solteira. Ocorre que a jurisprudência deste Tribunal e do STJ tempera a rigidez deste requisito, de sorte ser imprescindível a análise do caso concreto, mormente a alteração da condição econômica. Nesse aspecto, verifico que a autora percebe a pensão por cerca de quarenta anos, sendo notório o incremento de tal valor em seu patrimônio. Ademais, a autora possui, atualmente, 68 anos, cujo valor é necessário para sua mantença, notadamente por ostentar despesas extraordinários, frente à sua idade.
    A pensão percebida junto ao INSS, no importe de R$ 1.066,89, conforme sustenta, não desnatura a dependência econômica revelada no primitivo benefício. É dizer, o salário recebido pelo falecido companheiro auxiliava nas despesas em comum do casal, não ostentando melhoria suficiente a romper a dependência econômica que a autora detinha com a primitiva pensão (filha maior solteira).
    Ademais, seria ilógico o argumento de que a autora, detentora de pensão no valor de cerca de R$ 17.146,12, dependia economicamente de seu companheiro, que percebia pouco mais de mil reais. Desse modo, por equiparação, entendo aplicável a súmula 170 TFR: "Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício."
    Noutro prisma, o cancelamento do benefício afronta nitidamente o princípio da legítima confiança e segurança jurídica, eis que percebe de modo concomitante a pensão por quase 20 anos, vez que o fato gerador ocorreu em 1990. 
    Assim, o prazo para revisão dos atos administrativos em muito superou aquele imposto na lei (5 anos): ''Art. 53 da lei estadual 5.427/2009. A Administração tem o prazo de cinco anos, a contar da data da publicação da decisão final proferida no processo administrativo, para anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os administrados, ressalvado o caso de comprovada má-fé. §1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contarse-á da percepção do primeiro pagamento''.
    [...]
    Desse modo, à luz dos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança legítima, aliado ao fato de os valores ostentarem natureza alimentar, merece prosperar o pleito autoral. Considerando o caráter alimentício da verba pretendida, assim como a sua natureza previdenciária, não incide, no caso, o óbice previsto pelo art.1º da lei 9494/97, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.
    Por fim, quanto aos atrasados, diante da ausência de liquidez, tenho que tal pedido merece ser extinto. 
    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS para condenar o Rioprevidência a restabelecer, de imediato, o pagamento da pensão à autora, DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA neste ponto. Quanto aos atrasados, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, diante de sua iliquidez. Sem custas, por aplicação subsidiária (artigo 27, da Lei nº 12.153/09), do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P.I. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos LV e LVI; 18; 37; 226, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
         Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente